Tribunal: TJDFT
Processo: 0033235-64.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0033235-64.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: DEDILMA MARIA SILVA VALADARES, EROTIDES ELISEU DA SILVA, HELIO LIMA SANTOS, LUIZ CARLOS LOPES PINHEIRO, MARCIO DE CARVALHO GOMIDE, MARCOS ANTONIO ALFAIA, MARIO PIRES NOGUEIRA FILHO, PAULO SERGIO SANDE ANDRE, ELEUZA ROSA DA SILVA, HUGO ALEXANDRE GALINDO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO A contestação juntada pela Previ (id 34194402) é estranha ao agravo, arquivado em 04/05/20. Desentranhe-se e devolva-se. Dê-se ciência ao patrono. Após, retornem ao arquivo. Intimem-se. Brasília, 06/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator